Tribunal: TJPA
Processo: 0006087-82.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11782 - Intimação
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006087-82.2017.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM DOENÇAS DO SANGUE. PACIENTE PORTADOR DE CID: D729. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DO DIREITO NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA
ASTREINTE
MANTIDO POR ESTÁ DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O apelante alega preliminarmente a perda do objeto em razão da ocorrência da satisfação da obrigação. Não se justifica a tese nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça "
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

2.

No mérito, alega que a sentença viola os princípios da reserva do possível, e da universalidade, assim como sustenta não ser cabível a condenação da Fazenda Pública em multa diária.

3.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 45, fixou a tese de que a reserva do possível não tem a misteriosa força de impedir a aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, razão pela qual deve, o Poder Público, garantir o mínimo existencial.

4.

Por fim, no que se refere ao valor da multa diária fixada na sentença, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. Sendo assim, é totalmente possível a condenação da Fazendo Pública em
astreintes.

5.

Ademais, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
arbitrados como multa diária na sentença de 1º grau
,
mostra-se adequado, devendo ser mantido.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Estado do Pará em face do Ministério Público, nos autos de Ação Civil Pública com pedido de Antecipação de Tutela, contra sentença (ID. 10855072)

proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves que julgou procedente o pedido contido na inicial.

Em síntese, narra a inicial que o Sr. Adriano Guimarães de Abreu procurou o Ministério Público na data de 17/05/2017, alegando ser tio do paciente Samuel Mendes Furtado de 7 (sete) anos de idade, que a criança se encontrava internada na UTI pediátrica do Hospital Regional do Marajó desde o dia 06/05/2017, com transtornos não especificados dos glóbulos brancos – CID: D729. Afirmou que, o paciente necessitava de atendimento para tratamento de doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos, alegou que buscou o tratamento junto ao Sistema de Regulação do Estado por não possuir condições de arcar com os custos do tratamento especializado, porém não obteve sucesso, motivo que o levou a buscar o judiciário.

Sustentou que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o direito à vida inviolável. Assim, requereu a concessão de tutela e a procedência do pedido para que fosse determinado ao Estado do Pará e ao Município de Breves o fornecimento do tratamento do paciente. (ID. 10855072)

Em sentença (ID. 10855072)

proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves, foi julgado procedente o pedido contido na inicial, sendo determinado ao Estado do Pará e o Município de Breves, que promovam solidariamente o tratamento indicado ao paciente em hospital especializado no Estado do Pará ou em outro Hospital adequado em qualquer Estado da Federação.

Inconformado o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, alega preliminarmente a perda do objeto da Ação devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, em razão de ter ocorrido a satisfação da obrigação, pois o paciente estava internado no Hospital Oncológico Infantil Lobo em 11/10/2017, às 14:30, tendo recebido alta em 16/10/2017, não existindo mais o interesse no feito.

Aduz que o direito a saúde possui eficácia limitada, devendo ser observado o princípio da reserva do possível, não podendo este direito ser fornecido em caráter individualizado, diante do acesso universal e igualitário, bem como argumenta impossibilidade de fixação de
astreintes
contra a Fazenda Pública, sendo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado em 1º Grau elevado e desproporcional, devendo ser excluída a condenação. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, a parte apelada alega que o cumprimento de liminar possui caráter provisório devendo ser confirmado em sentença, sendo cabível a condenação da Fazenda Pública em multa diária. Requerendo o desprovimento da Apelação Cível.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação. (ID. 11099927)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

O apelante alega preliminarmente a perda do objeto em razão da ocorrência da satisfação da obrigação.

Pois bem, não se justifica a tese de perda de objeto agitada pelo apelante, porquanto embora se cogite da natureza satisfativa da medida, necessária a sua confirmação em sentença.

Realmente, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça "
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Assim se manifesta a jurisprudência deste TJPA:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ REJEITADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE DO PACIENTE. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Ordinária visando garantir o fornecimento de tratamento médico/medicação adequada ao interessado, portador de diversas doenças graves.

II- Preliminar de perda do objeto da ação. O Apelante sustenta que houve o esvaziamento do objeto da ação, em razão do cumprimento da medida liminar. Todavia, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do objeto da ação, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.
(grifado)

III- Preliminar de Incompetência da Justiça Comum e de Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta, em razão a solidariedade entre os entes federados. Preliminares rejeitadas.

IV- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não
se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

V- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.

VI- Sentença mantida em reexame necessário. Decisão unânime.

(TJE-PA, processo nº
0010120-27.2017.8.14.0104, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado: 07/03/2022)

Rejeito assim a preliminar de perda do objeto e passo a análise do mérito.

No mérito, alega que a sentença viola os princípios da reserva do possível, e da universalidade, assim como sustenta não ser cabível a condenação da Fazenda Pública em multa diária.

Ressalto que, o caso em análise, trata do direito à saúde inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos
direitos
sociais.

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei)

Adiante, a Carta Constitucional, disciplina a Saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como se observa, o litígio em questão gira em torno de um bem tutelado pelo Estado (
latu sensu
) de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, de modo a
dar efetividade
à norma constitucional.

Desse modo, analisando os autos, constata-se que o paciente comprovou os fatos narrados na inicial através de laudo de internação (ID. 10855012 - Pág. 20) e relatório médico (ID. 10855012 - Pág. 23), sendo demonstrado a necessidade do fornecimento do tratamento especializado a criança que é portadora de CID: D729.

Sabe-se que os recursos públicos são limitados, sendo certo que as providências a serem tomadas devem ser submetidas ao princípio da reserva do possível. No entanto, a cláusula da reserva do possível, ressalvado o justo motivo objetivamente demonstrado, não pode servir de justificativa a que o Estado se refugie do seu dever, principalmente se tratando de direito fundamental.

É por este motivo que consolidou o Supremo Tribunal Federal a tese de que a reserva do possível não tem a misteriosa força de impedir a aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, razão pela qual deve, o Poder Público, garantir o mínimo existencial.

Neste sentido entendeu o Pretório Excelso, quando do julgamento da ADPF nº 45, conforme acórdão assim ementado:

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA "RESERVA DO POSSÍVEL". NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO "MÍNIMO EXISTENCIAL".
VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO). (STF; ADPF 45/DF; Relator (a): Min. CELSO DE MELLO; Julgado em29/04/2004).

Diante dessas diretrizes fixadas pelo STF, percebo que o Poder Público, na proteção do direito fundamental à saúde, não pode se olvidar das políticas públicas com base na simples afirmação que trabalha com escassez de recursos, quando, como ocorrer no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE FÁRMACO A PACIENTE. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÕES DA AÇÃO SATISFEITA. PRELIMINAR REJEITADA. VINCULAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL À POSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. INOPONIBILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. SENTENÇA ANULADA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. ÓBICE NA SÚMULA Nº 421 DO STJ QUANTO AO ENTE ESTATAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS. PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

1. Trata-se de reexame necessário e recursos de Apelação

contra sentença que, nos autos de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada contra o Município de Parauapebas e o Estado do Pará, confirmando em parte os efeitos da tutela antecipada, condena o Município de Parauapebas a obrigação de disponibilizar o medicamento DEPAKOTE, de forma contínua a parte autora, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear
o tratamento na rede particular;

2. O Município de Parauapebas suscitou preliminar de perda superveniente do interesse de agir, pois à utilidade do provimento jurisdicional não pode ser alcançada haja vista que a medicamento solicitado não faz parte da lista de disponibilidade obrigatória pelo Sistema Único de Saúde;

3. As condições da ação estão plenamente satisfeitas, na forma do artigo 17 do Código de Processo Civil. Isto porque não é possível, com base nas alegações ventiladas em sede recursal, ser excluída a necessidade-utilidade do provimento processual, pois as matérias arguidas pela parte autora precisa ser apuradas pelo Juízo, sobretudo por se tratar de direito fundamental consagrado pela Constituição Federal. Preliminar rejeitada;

4.
No mérito o município de Parauapebas ponderou ainda a vinculação do princípio da reserva do possível à possibilidade orçamentária;

5. Ocorre que o princípio da reserva do possível

vinculado a previsão orçamentária não poder ser utilizado como obstáculo para efetivação do direito à saúde, sendo

este direito fundamental incluído no conceito de mínimo existencial, não sendo concebível admiti que fornece o medicamento a parte autora estaria o ente público atuando em detrimento de toda a coletividade;

6. Os direitos fundamentais relacionados ao mínimo existencial não podem se subordinar à discricionariedade do administrador, o que justifica a intervenção do poder judiciário na omissão do poder público nos suprimentos das necessidades do cidadão;

(...)

12. Reexame Necessário não conhecido. Recursos de apelação conhecidos. Recurso de apelação do município de Parauapebas improvido. Recurso de apelação do Estado do Pará provido para
anular a sentença e determinar que seja incluída a União no polo passivo, com a consequente remessa do feito para a Justiça Federal, ressalvado os atos praticados, em especial a decisão que deferiu a tutela de urgência em desfavor do Estado do Pará e do Município de Parauapebas,
de modo a não causar dano grave a autora, até que outra seja proferida pelo juízo competente. (grifado)

(TJE-PA, processo nº
0010049-57.2016.8.14.0040, 1ª Turma de Direito Pública, Relatora: Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado:

02-05-2022)

Por fim, no que se refere ao valor da multa diária fixada na sentença, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. Sendo assim, é totalmente possível a condenação da Fazendo Pública em
astreintes
, de acordo com jurisprudência do STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AOS ARTS. 461 E 461-A DO CPC NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, é cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de astreintes como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC).

Agravo Regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 267358/CE. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. Segunda Turma. Julgado em 16 de Maio de 2013)

Ademais, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
arbitrados como multa diária na sentença de 1º grau
,
mostra-se adequado, devendo ser mantido.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de 1º Grau em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator
a

Belém, 06/12/2022